Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-05.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801999-05.2021.8.14.0017

APELANTE: JHONES DA SILVA LAUREANO

ADVOGADO DATIVO: NUBIA RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 157 DO CP. MÉRITO. ELEMENTAR DO TIPO COMPROVADA. GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

MESMO PROCESSO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE COMO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA ANTECEDENTES E NA SEGUNDA FASE, COMO AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHONES DA SILVA LAUREANO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infringência ao art. 157, caput, do Código Penal (Num. 9678198 - Pág. 1/17).

As razões da apelação voltam-se, para o pleito de desclassificação para o crime de furto (art.155, caput, do Código Penal) e consequente substituição da pena por restritiva de direitos e exclusão da pena de multa. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo a atenuante de confissão espontânea e a detração, retificando o regime da pena, Num. 9678215 - Pág. 1/8
.

Em Contrarrazões, Num. 9678219 - Pág. 1/11, o Ministério Público requereu o NÃO CONHECIMENTO, e caso o entendimento seja diverso pelo IMPROVIMENTO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se conforme as contrarrazões,
Num. 10243877 - Pág. 1/13.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Ministério Público, em primeiro e segundo grau, pugnaram pelo não conhecimento do apelo, aduzindo que as razões foram interpostas intempestivamente.

Não lhes assiste razão,
data venia
.

A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento.

O art. 593 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 dias para interposição do recurso de apelação, contados da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, mas o de oito dias, para a apresentação das razões, não é terminante, tanto que o recurso é apreciado pelo Tribunal mesmo sem a apresentação das razões (Art. 601 do CPP), tratando-se de mera irregularidade processual, conforme sobredito.

No caso dos autos, em 21.02.2022 a sentença condenatória foi prolatada.

Em certidão datada de 23.03.2022, Num. 9678204 - Pág. 1, há a informação de que o réu apresentou interesse em apelar da sentença.

As razões foram apresentadas em 06.05.2022, Num. 9678215 - Pág. 1.

O STF já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso (HC: 112355 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012).

O STJ entende da mesma forma, que a apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta (STJ - REsp: 2039366, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 02/02/2023).

Diante do exposto, considero tempestivo o Recurso interposto pelo Apelante.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP) PARA FURTO (ART. 155, CAPUT, CP)

O objeto da controvérsia cinge-se à presença da elementar “grave ameaça”, uma vez que a defesa alega que o arcabouço probatório não conseguiu demonstrar, com o grau de segurança e certeza que se exige no processo penal, que JHONES DA SILVA LAUREANO valeu-se de grave ameaça à pessoa, ou de qualquer outro artifício descrito no artigo157,
caput
, do Código Penal, para executar a subtração de valores, pugnando pela desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP).

Vejamos.

Narra a Denúncia que,
“na manhã do dia 17 de abril de 2021, por volta das 07h30min, o denunciado teria subtraído coisa pertencente à vítima JOCINEIDE DE JESUS LOPES, mediante grave ameaça. A vítima JOCINEIDE DE JESUS LOPES (fls. 07 – id28373170) chegou em sua Lanchonete Iphone, localizada na Av. JK, Centro desta cidade, ocasião que sempre estaciona sua motocicleta HONDA BIZ 125, cor Preta, placa NSG-7945 em frente sua lanchonete e deixa a porta meio aberta em razão do ambiente ser muito quente até preparar tudo para receber seus clientes. Consta nos autos supramencionados que a vítima estava acompanhada de seu esposo que é deficiente visual, sendo que, por volta das 07h00min., o denunciado entrou na lanchonete, fechou a porta e com as mãos por baixo da camiseta, como se estive portando uma arma de fogo, deu ordem para que o esposo da vítima ficasse nos fundo e ordenou que a vítima lhe entregasse as chaves de sua motocicleta, bem como abriu a bolsa da vítima e pegou seu aparelho celular, SAMSUNG A-11, tendo logo em seguida ordenado que a mesma entrasse em um cômodo e se trancasse, momento em que evadiu-se do local. No mesmo compasso, a vítima e seu esposo acionaram uma guarnição da polícia militar, que saíram e busca do denunciado, sendo que na PA 287, próximo ao Posto 05, avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta com as mesmas características, sendo que ao abrir o baú da motocicleta, notaram que haviam um celular com as mesmas características do que pertencia a vítima, ocasião em que levaram a vítima ao local, a qual reconheceu sua motocicleta e seu aparelho celular, bem como reconheceu o ora denunciado como autor do roubo, o qual inclusive, já teria trocado de roupas e retirado a placa e retrovisores de sua motocicleta. Ademais, consta que o denunciado teria se identificado como João Vitor, porém, após ser reconhecido pela vítima, confessou que seu nome verdadeiro era JHONES DA SILVA LAUREANO”.

Perante a autoridade policial, o acusado exerceu o seu direito ao silêncio, Num. 9678028 - Pág. 12.

No dia 14.10.2021 ocorreu a audiência instrutória onde foram ouvidas a vítima e testemunhas, bem como procedido ao interrogatório do acusado, Num. 9678156 - Pág. 1/2.

Sobreveio sentença, condenando o réu nos termos da peça acusatória, como incurso na conduta do art.157, caput, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito do Flagrante, Num. 9678028 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 9678028 - Pág. 4/5, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 9678028 - Pág. 6, Auto de Entrega, Num. 9678028 - Pág. 11 e Num. 9678029 - Pág. 9
,
bem como prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, no mesmo sentido, é
inconteste
, calcificada nos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como diante da confissão parcial do réu
.

Em juízo, JOCINEIDE DE JESUS LOPES, vítima, afirmou
“que chegou cedo ao seu local de trabalho, como sempre faz, e que por volta das 06h45 o réu ingressou adentrou, sem ser percebido. Quando notou, o réu já estava dentro do estabelecimento anunciando o roubo. Com uma das mãos por baixo da blusa, o acusado pegou a chave da motocicleta e o celular da bolsa, ordenando que a vítima e seu companheiro entrassem no quarto. Indagada pela defesa, a vítima informou que o réu não a agrediu, mas que gritava muito e exigia a chave da motocicleta. Ressaltou que logo após o crime, seu marido acionou a polícia e comunicou o fato, passando as características do réu e as informações da motocicleta roubada. Disse que o réu estava de bermuda, com uma camiseta clara e de tênis, além de uma máscara que cobria apenas a boca e nariz. A polícia conseguiu localizar e apreender o acusado na posse dos bens subtraídos. Foi com a polícia e conseguiu identificar sua motocicleta e celular, bem como o réu como sendo o autor do crime. Em audiência, o réu foi exibido em vídeo à vítima, que o reconheceu, embora com certa dificuldade, tendo em vista que no momento do crime o acusado estava mais magro e com o cabelo grande”
(depoimento extraído da sentença).

A testemunha

DANIEL SAYMO SOUSA DOS SANTOS disse “
que estava entrando de serviço e recebeu a notícia de um roubo praticado em uma lanchonete. A par das características do réu e da motocicleta roubado, conseguiu identificar um suspeito com as características semelhantes, momento em que deliberaram pela abordagem. O acusado foi abordado e negou a prática do delito, mas as escusas apresentadas não convenceram. A vítima foi conduzida ao local e conseguiu identificar a motocicleta e o celular encontrado na posse do réu. Indagado informalmente, o réu confessou a prática do delito, mas forneceu um nome falso no momento da identificação. Não obstante, na delegacia a identidade do réu foi desvendada”
(depoimento extraído da sentença).

DEJUNIOR CAVALCANTE DE LIMA, policial militar que participou da diligência, confirmou suas declarações iniciais, ressaltando “
que naquele dia recebeu a informação via rádio que teria havido um roubo em uma lanchonete. Diante das informações, ele e seu companheiro de farda ficaram atentos e visualizaram um cidadão passando com uma motocicleta suspeita, com as características da roubada. O indivíduo foi abordado e não justificou a contento a posse do veículo. Além disso, também foi localizado um aparelho celular em um compartimento do banco. A motocicleta estava sem placa e retrovisor. A vítima foi acionada e identificou a motocicleta, o aparelho celular e o acusado. Não conhecia o réu antes dos fatos. Ressaltou que o acusado deu um nome diferente, mas quando conduzido à Delegacia foi corretamente identificado”
(depoimento extraído da sentença).

Sob o crivo do contraditório, JHONES DA SILVA LAUREANO admitiu parcialmente a prática dos fatos narrados na denúncia, negando tão somente o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Aduziu
“
que possui condenações no Estado de São Paulo e Estado do Tocantins, mas que pagou todas elas. Quanto aos fatos, disse que no dia anterior estava na praia usando crack e cocaína. Viu a panificadora da vítima aberta, momento em que colocou a mão por baixo da camiseta e pediu que a vítima se afastasse e entregasse a chave da motocicleta. Foi para casa de umas pessoas que conheceu e quando se deu conta estava na delegacia. Ressaltou que estava sob efeito de drogas. Estava indo à Redenção, pois pretendia vender a motocicleta e adquirir”
(depoimento extraído da sentença).

Depreende-se dos autos que o réu subtraiu os pertences da vítima simulando estar armado.

O termo de apreensão e o de entrega, bem como as declarações da vítima e das testemunhas confirmam que o réu foi apreendido na posse da
res furtiva
.

A esse respeito, na oportunidade em que confessou a prática do delito, o réu esclareceu que, no momento do assalto, não estava portando arma, mas fez menção de que estava armado, COLOCANDO A MÃO DEBAIXO DA CAMISETA. Disse que pediu que a vítima se afastasse e lhe entregasse a chave da motocicleta e que antes dos fatos estava usando crack e cocaína.

No que se refere ao
dolo
, é verte cristalino das provas anteriormente analisadas, as quais revelam que o réu agiu, desde o princípio, com a intenção de subtrair a
res furtiva
visando, ao que parece, à compra de drogas para sustentar o seu vício.

Sobre a grave ameaça insta transcrever excerto das declarações prestadas pela vítima no calor dos acontecimentos, quando informou que
“(...)
com uma das mãos por baixo da blusa, o acusado pegou a chave da motocicleta e o celular da bolsa, ordenando que a vítima e seu companheiro entrassem no quarto

(...)
que o réu não a agrediu, mas que gritava muito e exigia a chave da motocicleta (...)”.

Com efeito, a palavra da vítima, em tema de roubo, é de suma importância, inclusive preponderante, para o deslinde do feito, pois incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, narrando-lhes a atuação, e não acusar inocentes.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o
AgRg no HC n. 647.779/PR,
reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Esse cenário restou suficientemente confirmado no caderno processual, de sorte que dúvida alguma remanesce acerca da grave ameaça exercida pelo acusado contra a vítima.

Sobre a elementar do tipo, entende-se por grave ameaça a promessa de um mal grave, iminente e verossímil. No caso, o elemento “iminente” restou configurado, porque exige da vítima a entrega imediata da motocicleta; e verossímil, resultante do gesto de levar a mão por debaixo da blusa, fazendo menção de que portava uma arma (fato esse incontroverso).

Não bastasse, oportuno frisar que, "
quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto 'o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011)
" (HC 225.503/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014).

Neste panorama, devidamente comprovadas as elementares do crime de roubo, no caso, a grave ameaça contra a vítima.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o temor causado à vítima é o bastante para configuração do crime de roubo, ante a presença da elementar “grave ameaça”.

A respeito:

" Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a grave ameaça, elementar do crime de roubo, ocorre ainda que o objeto utilizado na prática do crime não tenha sido uma arma de fogo, bastando que tenha incutido fundado temor na vítima. "( AgRg no REsp 1199139/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

" Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. "(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Assim, incontroverso que o acusado agiu mediante grave ameaça, consistente em simular estar armado, assim subjugando a vítima, subtraindo seus bens, invertendo a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo (art. 157, caput, CP), o que impede a desclassificação para o delito de furto, pelo que deve ser mantido o decreto condenatório pela prática de roubo.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requereu a fixação da pena em seu mínimo legal,
reconhecendo a atenuante de confissão espontânea e a detração, retificando o regime da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado, na origem, considerou apenas os antecedentes, como desfavorável, fundamentando seu entendimento a partir de processo com trânsito em julgado, em Tocantins (Num. 9678189 - Pág. 1/

Num. 9678192 - Pág. 3), fixando a pena-base do acusado em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Com a máxima vênia ao entendimento do Juiz A Quo, o Magistrado deixou de especificar a qual processo com trânsito em julgado baseou-se a reincidência do réu, sendo certo que os mesmos autos não podem ser utilizados na primeira e na segunda fase, sob pena de
bis in idem
, razão pela qual, por ausência de fundamentação idônea, promovo o decote da agravante.

Considerando a atenuante de confissão, a pena provisória passa a ser o mínimo legal.

Na terceira fase, inexistiram causas de aumento e diminuição de pena, culminando na pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

A pena pecuniária corresponderá ao valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da época do fato.

2.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em que pese o decote da reincidência como agravante, esta subsiste, somente não sendo aplicada pois serviu como circunstância judicial desfavorável na fase anterior.

Contra o réu subsiste uma condenação definitiva em Tocantins, Num. 9678189 - Pág. 1/

Num. 9678192 - Pág. 3.

Em razão da reincidência, ao réu deve ser aplicado o regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser efetivada pelo Juízo de Execução Penal.

2.4.
DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA

O apelante pugna pela dispensa/exclusão da pena pecuniária.

Esclareço que a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução aquém do mínimo legal em razão da alegada hipossuficiência do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Neste sentido é o ente
n
d
i
mento deste Egré
gi
o Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INC. I, C/C ART. 70, AMBOS CP. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.1) PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA COM A PENA CORPORAL APLICADA. 2) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, não se verificando ainda qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada. Pena que restou definitiva em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00008801420108140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019).

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena definitiva do acusado JHONES DA SILVA LAUREANO para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, em razão da reincidência, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É o voto.

Belém, 19/02/2024